Tribunal: TCU
Processo: 003.783/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2612/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 259, inciso II; e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro do ato de concessão a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.783/2026-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Eugenio Padilla de Oliveira (XXX.970.518-XX); Erika Patricia de Carvalho (XXX.595.542-XX); Roberto de Souza Araujo (XXX.589.417-XX); Weeslley de Abreu Lopes (XXX.368.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.